Tribunal: TJBA
Processo: 8005313-73.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005313-73.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: JOSE PIRES DE SOUZA

Advogado(s):JEFERSON FERNANDO CELOS, JOAO LUIZ MARTINELLE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO APOSENTADO E DEPENDENTE. COPARTICIPAÇÃO SOMADA AO CUSTEIO INTEGRAL DO PLANO DE DEPENDENTE. CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. TEMA 989 DO STJ. DISTINGUISHING. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL REMANESCENTE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a manutenção do autor — empregado demitido sem justa causa, posteriormente aposentado, com aproximadamente 18 anos de vínculo — e de sua dependente em plano de saúde coletivo empresarial. A embargante aponta omissões e contradições relativas à interpretação do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.656/98, à aplicação do Tema Repetitivo nº 989 do STJ, às Resoluções Normativas da ANS, à limitação temporal do benefício, à distribuição do ônus da prova e à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a literalidade do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.656/98, que exclui a coparticipação do conceito de "contribuição"; (ii) saber se houve contradição na realização de distinguishing em relação ao Tema Repetitivo nº 989 do STJ; (iii) saber se foram omitidas as premissas técnicas e regulatórias das Resoluções Normativas da ANS nº 195/2009 e nº 488/2022; (iv) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal do benefício ao prazo de 24 meses, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98; (v) saber se houve omissão acerca da distribuição do ônus da prova; e (vi) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios por equidade diante do reconhecimento de elevado proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido nem à imposição da tese jurídica defendida pela parte embargante.

4. Reconhece-se, de ofício, erro material no dispositivo do acórdão embargado, no qual constava equivocadamente referência ao agravo de instrumento quando o recurso efetivamente julgado foi a apelação cível, determinando-se a devida retificação, nos termos dos arts. 494, I, c/c 1.022, III, do CPC.

5. Não há omissão quanto à interpretação do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.656/98, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conferindo ao dispositivo interpretação sistemática e teleológica à luz das particularidades do caso concreto, que revelavam onerosidade efetiva e continuada transcendente à mera fruição passiva do benefício.

6. Não há contradição na realização de
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo nº 989 do STJ, porquanto a contradição apta a ensejar os aclaratórios é a intrínseca ao julgado — entre suas premissas e conclusões —, e não a suposta divergência com precedente superior, sendo legítimo o afastamento motivado da tese paradigma diante de situação fática distinta.

7. As alegações de omissão referentes às Resoluções Normativas da ANS foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que assentou não poderem as normas infralegais da agência reguladora suprimir direitos expressamente previstos em lei, sendo o impacto atuarial risco inerente à atividade da operadora.

8. Não há omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal, pois o acórdão aplicou o art. 31 da Lei nº 9.656/98, que assegura a manutenção vitalícia ao empregado aposentado com mais de dez anos de contribuição, hipótese configurada nos autos, afastando fundamentadamente a incidência do prazo de 24 meses previsto no art. 30, § 1º, da mesma lei.

9. A questão do ônus da prova foi resolvida pela valoração do conjunto fático-probatório, cabendo à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu, não havendo omissão a ser sanada.

10. Quanto aos honorários advocatícios, não há contradição: o valor irrisório da causa autorizou a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ao passo que o elevado proveito econômico da demanda justificou que o montante equitativamente arbitrado fosse adequado à complexidade e ao benefício gerado, sendo as premissas logicamente coerentes entre si.

11. O propósito de prequestionar matéria para futuro recurso não pode servir de subterfúgio para forçar a rediscussão do mérito já decidido, bastando, para configuração do prequestionamento, que a questão jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

12. Erro material corrigido de ofício no dispositivo do acórdão embargado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A coparticipação somada ao custeio integral do plano de saúde de dependente configura contribuição para fins do art. 30 da Lei nº 9.656/98, evidenciando onerosidade efetiva e continuada que transcende a mera fruição passiva do benefício. 2. É legítimo o distinguishing em relação ao Tema Repetitivo nº 989 do STJ quando a situação fática apresenta elemento diferenciador relevante, não configurando tal distinção contradição intrínseca ao julgado. 3. A correção de erro material no dispositivo do acórdão embargado pode ser realizada de ofício nos próprios embargos de declaração, nos termos dos arts. 494, I, c/c 1.022, III, do CPC. 4. O valor irrisório da causa e o elevado proveito econômico obtido não são premissas contraditórias para a fixação de honorários por equidade, sendo o primeiro o pressuposto autorizador e o segundo o parâmetro para adequação do valor arbitrado.".

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 30, §§ 1º e 6º, 31; CPC, arts. 373, II, 494, I, 85, §§ 2º e 8º, 1.022, III, 1.026, § 2º; RN ANS nº 195/2009; RN ANS nº 488/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 989; STJ, Tema 1076; STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8005313-73.2022.8.05.0079, sendo Embargante Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Embargado José Pires de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
des
acolher os embargos de declaraçã
o
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator